Tribunal: TJSP
Processo: 2207557-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Decisão agravada que indeferiu o pedido de constrição de bens em nome das executadas por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) – Recurso das exequentes – Cabimento – Medida apta à penhora de bens de devedores, destinando-se a dar efetividade à execução – RECURSO PROVIDO.